Tribunal: TJDFT
Processo: 0721880-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PADRASTO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA PRESENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Adequada a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, quando presente lastro probatório suficiente.
2. No caso dos autos, a vítima narrou de modo claro e preciso o fato de o réu a levar para um quarto e encostar seu órgão genital nos órgãos genitais da vítima, bem como, em outra ocasião, o réu levar a vítima para um quarto e abaixar suas calças e encostar o seu órgão genital na boca da vítima. A mãe, avó e tia da vítima estavam presentes no dia do segundo fato e confirmaram a confusão havida quando o réu foi surpreendido no quarto com a vítima, ocasião em que a vítima relatou para sua avó e sua tia o que o réu tinha feito e também o outro fato.
3. O réu era tido como padrasto pela vítima e, uma vez nessa condição, inegável que exercia autoridade sobre ela, tanto é que ele ajudava nos afazeres domésticos, “cuidando” da vítima, fazendo comida e assistindo TV com ela, além do que a vítima narrou que somente não contou antes sobre os abusos sofridos pelo fato de que o réu pediu que ela não o fizesse, momento a partir do qual a menor passou a ter medo do réu. Inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II do CP.
4. Configurado o instituto do crime continuado e tendo sido praticados dois delitos, correta a majoração no patamar mínimo de 1/6 sobre a pena de um dos crimes, já que idênticos.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.